Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-44.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. PREJUDICADO O PEDIDO PRINCIPAL DE DISSOLUÇÃO PARCIAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE PROCEDENCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDA. LIQUIDAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE APURAÇÃO DE HAVERES. ARROLAMENTO DE BENS. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE OBJETOS DE TITULARIDADE SOCIEDADE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE LIVRO COMERCIAIS OBRIGATÓRIOS E CONTÁBEIS. SUFICIÊNCIA. CONTA DO INSTAGRAM. BEM IMATERIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. INDEVIDO O USO PESSOAL PELOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. Julgado procedente o pedido reconvencional de dissolução total, não há que se falar em apuração de haveres (consequência da dissolução parcial), mas de liquidação da sociedade, consistente na alienação do ativo, quitação do passivo e partilha entre os sócios do remanescente, se houver - artigo 102, caput do Código Civil.
3. Na falta de sede física e de prova da existência de bens de titularidade da sociedade empresária, não há que se falar, à vista do que se tem, em arrolamento de bens para fins de liquidação.
4. Conforme definição dos arts. 1.180 e 1.184 do Código Civil, tem-se como livro comercial obrigatório o Livro Diário, no qual serão lançadas todas as operações de conteúdo patrimonial realizadas pela pessoa jurídica. 4.1. Na hipótese, determinado em sentença “(i) às partes que depositem em juízo todos os livros comerciais obrigatórios e documentos contábeis que estiverem em sua posse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas” 4.2. Por isto nada a prover quanto ao pedido do autor/apelante para que “seja determinado aos agravados que apresentem todo o estoque de mercadoria existente, principalmente, que existia no final de 2019 até os dias de hoje, ou, o relatório de vendas dessas peças para que entrem nos haveres”.
5. O acervo digital destinado ao exercício da atividade da sociedade deve ser considerado parte do estabelecimento empresarial, tendo em vista o que dispõe o art. 1.142 do Código Civil. 5.1. Nesse sentido, o Enunciado 95 da III Jornada de Direito Comercial (2019): "os perfis em redes sociais, quando explorados com finalidade empresarial, podem se caracterizar como elemento imaterial do estabelecimento empresarial". 5.2. Em face da dissolução total, os sócios devem se abster de utilizar a conta do instragram da sociedade empresária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.